Tribunal: TJDFT
Processo: 0000056-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000056-86.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, bem como da ADI 5348, que reafirmou o entendimento firmado no citado recurso extremo, o exequente pugna pelo prosseguimento ao feito e a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de adequação dos cálculos apresentados ao id 11967582 aos índices determinados pelo STF e a consequente retificação do precatório constante do id 11967580 (id 13242384). A suspensão do processo foi revogada na decisão de ID 16147950. O processo foi saneado em relação a todos os substitutos processuais restantes ao ID 11967578. Ao ID 11967623, o exequente desistiu do recurso extraordinário que estava sobrestado aguardando a resolução do julgamento do Tema 792 do STF. É o relato do necessário. Decido. Como destacado na decisão de ID 16147950, publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, ao compulsar os autos, verifico que, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, os cálculos concernentes a DANIEL BATISTA MELO, DALZINETE DE SOUSA FERREIRA, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA GONZAGA, CREUZA DA COSTA SILVA, CLEUCYO MEIRA TAVARES, CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI e CLÁUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, foi expedida a respectiva requisição de pagamento (ID 11967580), a qual já originou procedimento próprio (PCT 2010.00.2.010584-1 / PJE: 0010584-14.2010.8.07.0000). Ocorre que analisando os autos do precatório (PCT 2010.00.2.010584-1 / PJE: 0010584-14.2010.8.07.0000), verifica-se que a obrigação em relação à substituta processual CREUZA DA COSTA SILVA já foi adimplida, a título de adiantamento preferencial (IDs 15683159, 15233713 e 15714577), tendo sido extinta a requisição quanto a ela (ID 14932060 dos autos do precatório) Cumpre destacar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 6o, expressamente dispõe “que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Destaca-se que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o art. 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto Processual. Assim: a) Intime-se o exequente para manifestar qual interesse ainda possui em relação à substituta processual CREUZA DA COSTA SILVA; b) Intime-se o exequente para esclarecer se já houve o pagamento do precatório em relação aos outros substitutos processuais, sobretudo em relação a CLAUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, que, aparentemente, aderiu ao acordo direto de precatórios n. 261-2020, conforme ID 15629564 dos autos 0010584-14.2010.8.07.0000; c) Determino que a laboriosa secretaria traslade cópia da desta decisão para os autos do precatório (PCT 2010.00.2.010584-1 / PJE: 0010584-14.2010.8.07.0000). Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador